Tribunal: STF
Processo: RHC 207997
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA. TESE SUPERADA. SÚMULA N. 21/STJ. DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Réu foi pronunciado pela conduta descrita no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que atrai a aplicação do Enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, que dispõe o seguinte: "[P]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".



    2. As informações colacionadas aos autos indicam a tramitação regular do feito, o que é reforçado pela afirmação da Corte local, segundo a qual, "o Magistrado que conduz o feito principal tem feito todo o esforço possível para que o retorno da carta precatória que expediu ocorra com a maior brevidade, inclusive endereçando reiterados ofícios solicitando informações sobre efetivo cumprimento da diligência pelo Juiz deprecado".



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Inconformada com a demora do processo, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, houve a impetração do HC 654.614, no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Minª. Laurita Vaz, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, julgou prejudicado o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a superveniência da sentença de pronúncia que reitera os fundamentos da decretação da prisão preventiva, como no caso, sem adicionar nenhuma outra motivação, não enseja a prejudicialidade do habeas corpus”. Sustenta que “o d. magistrado singular e o Parquet entre 17/12/2020 e 26/3/2021 mesmo sabendo que a vítima não seria localizada na Carta Precatória expedida para que prestasse declarações, nada fizeram!”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). Ainda nessa linha, cito o HC 142.011-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma.



    8. E mais: a orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    No caso, como afirmado na decisão impugnada, o Réu foi pronunciado pela conduta descrita no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que atrai a aplicação do Enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, que dispõe o seguinte: ‘[P]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’.



    [...] 



    (…) as informações indicam a tramitação regular do feito, o que é reforçado pela afirmação da Corte local, segundo a qual, ‘o Magistrado que conduz o feito principal tem feito todo o esforço possível para que o retorno da carta precatória que expediu ocorra com a maior brevidade, inclusive endereçando reiterados ofícios solicitando informações sobre efetivo cumprimento da diligência pelo Juiz deprecado’ (fl. 22). 



    Vê-se, desse modo, que eventual demora no julgamento não pode ser imputada ao Órgão Judiciário, já que o Magistrado de piso vem impulsionando os autos. Com efeito, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, conforme ressaltado pelas instâncias de origem. 



    Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 



    [...]”.



    10.  Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator